Tribunal: CARF
Processo: 18239.004844/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004844/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
GLORIA MARIA ARP PEREIRA DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 35/37) interposto contra decisão no acórdão no
12-62.776 da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) de fls. 21/24, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 7/10/2009, no montante de R$ 76.712,42, acrescido de multa de mora (20%) e de
juros de mora (calculados até 30/10/2009), referente à infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 56.088,64 (fls. 4/8), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
Devidamente cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação
em 29/10/2009 (fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls. 4/10, alegando em síntese que foi
incluído, erradamente, no atendimento da intimação o comprovante de rendimentos expedido por
Energia S.A., já que não pertencia à impugnante e não mantinha qualquer vinculação com essa
pessoa jurídica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004844/2009-48
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de agosto de 2013, a 19a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro I (RJ) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário lançado (fls. 21/24), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A negativa da titularidade dos rendimentos a que se refere o IRRF, impõe a manutenção
da glosa.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. ERRO.
Inexistindo prova de que os rendimentos, espontaneamente informados na DIRPF,
atribuídos a contribuinte já falecido, em data anterior ao fato gerador, em relação ao
qual a interessada, ale de ser a genitora, figurou como inventariante, o que denota a
condição de herdeira e titular, no todo ou em parte, dos rendimentos, não se vislumbra
factível a argüição de erro material no preenchimento da DIPRF revisada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 12/12/2014 (AR de fl. 32) e
apresentou recurso voluntário em 9/1/2015 (fls. 35/37), acompanhado de documentos (fls.
38/79), com os seguintes argumentos:
I - OS FATOS
A contribuinte foi intimada através de Notificação de Lançamento, para pagamento de
Imposto de Renda Suplementar referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
relativo a uma suposta compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 56.088,64, decorrente de rendimentos supostamente pagos, no valor de R$
205.868,47, que teriam sido pagos pela fonte pagadora Energisa S/A, CNPJ
00.864.214/0001-06, à filha da recorrente, sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, CPF
047.349.987-87, falecida em 2003, por trabalhos realizados em 2007. A recorrente,
percebendo que havia sido cometido erro de fato na elaboração de sua declaração
original, fez entrega de declaração retificadora, corrigindo o erro, visto que o
documento supostamente comprobatório do pagamento dos rendimentos e retenção
do imposto, demonstrava que a suposta beneficiária era a sra. Anna Maria Arp Pereira
da Motta, filha da contribuinte.
Porém, a autoridade tributária não homologou a declaração retificadora, gerando dessa
forma, a Notificação de Lançamento acima mencionada.
II - O DIREITO
11.1 — PRELIMINAR
Como citado anteriormente, o Comprovante de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido (anexo 02), documento que serviu de base para que a contribuinte recorrente
fosse notificada a realizar pagamento de imposto de Renda Suplementar, teve como
suposta beneficiária a sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, CPF 047.349.987-87, filha
da contribuinte, falecida em 28/02/2003, conforme Certidão de Óbito anexado ao
presente (Anexo 03). Além do fato do documento que gerou a notificação, não se referir
a pagamentos feitos à contribuinte recorrente, caracterizando dessa forma, uma
inequívoca ilegitimidade passiva, há que se considerar outro grave erro cometido na
ação fiscal, este referente à filha da contribuinte recorrente, visto que nem sra. Glória e
nenhum outro membro da família, reconhece que a filha tenha sido de fato a
beneficiária dos rendimentos supostamente pagos pela empresa Energisa S/A. Vale
lembrar que a sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, acima citada, faleceu no
ano de 2003, e por conseguinte não poderia estar recebendo em 2007, rendimentos
de pessoas jurídicas, oriundos de trabalhos realizados. O que é fato é que a filha da
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

contribuinte, já citada acima, trabalhou na empresa Cia. De Eletricidade de Nova
Friburgo - CENF, CNPJ 33.249.046/0002-89, no período de 01/12/1989 a 27/06/1997,
tendo sido homologada a rescisão em 22/07/1997, conforme Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho, anexo. -(Anexo 04). Inclusive, a última DIRPF entregue pela sra.
Anna Maria Ari) Pereira da Motta, declarando rendimentos de trabalho foi a do
exercício 1998, ano-calendário 1997. (Anexo 05). Em paralelo a este processo a
contribuinte recorrente informa que a família da sra. Anna Maria Arp Pereira da
Motta, irá formalizar uma notificação extrajudicial à empresa Energisa S/A, para
que esta esclareça como o pagamento do rendimento informado no Comprovante
de Rendimentos foi realizado, visto que além dela já estar falecida, todas as suas
contas bancárias foram encerradas no ano de 2003. Para melhor análise dos senhores
julgadores, a contribuinte recorrente anexa também a DIRPF do exercício 2003 ano-
calendário 2002, da sra. Anna Maria Arp Pereira da Motta, sendo esta a última
declaração de que a família tem conhecimento. (Anexo 06). Outro ponto que vale
salientar refere-se ao fato de os auditores fiscais encarregados do julgamento em
primeira instância demonstrarem em suas análises que não estavam, em conjunto, plena
e seguramente convencidos sobre a improcedência da impugnação. Uma prova dessa
constatação verifica-se na leitura do voto do relator, Auditor Fiscal da RFB, sr. Marcelo
Wajnberg que, inclusive preparou, demonstrativo detalhado sobre seu entendimento da
questão, finalizando pela manutenção da impugnação e considerando que, em seu
entendimento não restava saldo de imposto a pagar no exercício em tela. De outro lado,
o próprio voto do Presidente da Câmara, Auditor Fiscal da RFB, sr. Paulo César
Macedo Pessoa, ainda que, considerando improcedente a impugnação, reconhece que a
contribuinte não recebeu efetivamente os supostos rendimentos e que o documento
indica como beneficiária a filha da contribuinte já anteriormente mencionada. O que se
conclui é que houve um erro de fato cometido por quem preparou a DIRPF 2008/2007
da contribuinte, imputando-lhe um rendimento não efetivamente obtido nem recebido.
11.2 - MÉRITO
Como mencionado anteriormente, a Notificação de Lançamento que deu origem ao
processo em questão, teve como tipificação, a "Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte". Convém lembrar que a decisão do julgamento em primeira
instância, se deu por voto do sr. Presidente da 19a Turma da DRJ/RJ1, mencionado
anteriormente, que manteve o rendimento como se recebido fosse, apesar de mencionar
que a beneficiária não era de fato a recorrente, mas sim sua filha, já também
mencionada. O agente fiscal entendeu, de maneira equivocada, que seria necessário
anexar prova do erro cometido, posto que o próprio documento anexado (Comprovante
de Rendimentos e imp osto de Renda Retido na Fonte), não tem como beneficiária a
recorrente, caracterizando-se de per si, a própria prova. O erro foi de fato e por isto, a
sua prova é única e exclusivamente a sua própria correção, o que efetivamente foi feito
à ocasião; na medida da entrega da declaração retificadora. Ficou comprovado que o
julgador, na dúvida, decidiu contra a contribuinte, quando o que se entende por razoável
e mais perfeitamente em consonância com a justiça fiscal em qualquer sentido é que na
dúvida, a decisão deve pender sempre favorável aos contribuintes de modo geral. Do
acima exposto, pode-se deduzir que se houve alguma beneficiária dos rendimentos
supostamente pagos e do imposto retido pela empresa Energisa S/A, esta seria o espólio
da filha da recorrente que, falecida em 2003, estaria recebendo rendimentos de trabalhos
realizados em 2007, ou, outro(a) beneficiário(a), dependendo do que vier a ser
informado pela Energisa S/A.
III - CONCLUSÃO
Em vista de todo o exposto, que demonstra com clareza a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, além da documentação anexada, a contribuinte recorrente
entende que deva ser acatada arguição de ILEGITIMIDADE PASSIVA, tanto sua
como de sua filha e, solicita que sejam feitas diligências na empresa Energisa S/A,
CNPJ 00.864.214/0001-06, para que seja esclarecido o surgimento do Comprovante de
Rendimentos Pagos e imposto de Renda Retido do Exercício 2008, ano-calendário
2007, que indicou como beneficiária a sua filha, falecida em 2003, e espera e requer,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004844/2009-48

seja acolhido o presente recurso e, no seu mérito, julgado procedente para que seja
devidamente cancelado, em sua totalidade o crédito fiscal reclamado no valor original
de R$ 56.088,64, para que dessa forma se proceda à justiça fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O lançamento se refere à infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte. No recurso a contribuinte apresentou as seguintes alegações: (i) nulidade do
lançamento ante a ilegitimidade passiva; (ii) informou que a filha Anna Maria Arp Pereira da
Motta faleceu no ano de 2003 e por conseguinte não poderia ter recebido, no ano calendário de
2007, rendimentos oriundos de rendimentos de trabalhos realizados à pessoa jurídica; (iii) a
última declaração de ajuste anual entregue pela Sra. Anna Maria informando rendimentos de
trabalho foi a do exercício de 1998, ano-calendário de 1997; (iv) anexa a declaração do exercício
de 2003, ano-calendário de 2002 da sra. Anna Maria, sendo esta a última declaração de que a
família tem conhecimento e (v) a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o
argumento de que seria necessário provar o erro cometido, sendo que o próprio comprovante de
rendimentos e de imposto de renda retido na fonte não tem como beneficiária a Recorrente,
caracterizando-se de per si, a própria prova.
Observa-se, contudo, que não foi anexada ao presente processo a cópia da
declaração de ajuste anual no 07/27.749.064, entregue em 28/4/2008, referente ao exercício de
2008, ano-calendário de 2007, objeto da notificação impugnada, razão pela qual não é possível
adentrar na análise do mérito do presente recurso para enfrentar as matérias suscitadas. Neste
sentido, há a necessidade de converter o julgamento em diligência para a unidade de origem
fazer a juntada da cópia integral da referida declaração de ajuste anual.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital